Tribunal: TJSP
Processo: 1047231-75.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047231-75.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERA LÚCIA RODRIGUES, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047231-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 5.014
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047231-75.2015.8.26.0100 / 50000
EMBARGANTE: Vera Lúcia Rodrigues
EMBARGADO: Sul América Seguro Saúde S.A.
Voto no. 5.014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
VERA LÚCIA RODRIGUES opõe embargos de declaração
contra o V. Acórdão a fls. 525/533, alegando que o julgado foi omisso e contraditório na
medida em que determinou a apuração dos índices de reajustes adequados em sede de
cumprimento de sentença.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem a omissão e contradição aduzidas. O V. Acórdão
explicitamente indicou que não há, em princípio, óbice legal à incidência de reajustes por
sinistralidade em contratos de plano individual de saúde, respeitados os termos do Recurso
Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça e, in casu, da RN
06/1998 do CONSU. Ante a ausência de comprovação da idoneidade atuarial do reajuste,
faz-se mister a realização de cálculo atuarial, na fase de cumprimento de sentença, para
apuração do percentual devido, nos termos da jurisprudência desta E. Câmara.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047231-75.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 5.014
3
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator